Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. EXIGÊNCIA DE PROVAS ADICIONAIS. CABIMENTO. GOLPE DO "FALSO BOLETO". ATUAÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA DO LEGÍTIMO CREDOR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante de contestação intempestiva e mesmo após decretada a revelia, se houver inconsistências, contradições ou indícios que coloquem em dúvida a veracidade das alegações do autor, o juiz deve exigir provas adicionais, sob pena de se poder considerar improcedente o pedido.
2. O golpe do "falso boleto" é uma prática criminosa na qual fraudadores emitem boletos falsos que são enviados às vítimas, no caso, por um aplicativo mensageiro. A vítima, acreditando que está pagando uma dívida legítima, deixa de conferir os dados do falso documento e faz o pagamento que é direcionado para a conta do falsário. Apenas o cuidado do pagador na verificação de informações antes de efetuar o pagamento pode evitar a prática criminosa. A conferência dos dados contidos no boleto, como o CNPJ da empresa emissora, o nome do beneficiário e o banco emissor, passou a ser uma rotina necessária para evitar a consumação do estelionato.
3. Se a prática do ilícito decorre de atuação de terceiros e o devedor não age com cautela deixando de conferir os dados constantes no documento, bem como as evidências não indicam que o falsário tenha se apropriado de informações bancárias, não há como atribuir a culpa ao legítimo credor, que não teve participação no evento.
4. Recurso desprovido.